Tribunal: TJPA
Processo: 0001500-59.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001500-59.2015.8.14.0051

APELANTE: CLECIO NOGUEIRA GOMES DA SILVA

APELADO: TROPIKAL JEANS CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001500-59.2015.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: CLECIO NOGUEIRA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA-OAB/PA 15.735-B

APELADO: TROPIKAL JEANS CONFECÇÕES LTDA-EPP

ADVOGADO: THAIS DE ALBUQUERQUE– OAB/SP 331.158 e EMERSON DE ALBUQUERQUE-OAB/SP 346.936

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Do Cerceamento de Defesa. Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova oral, diante de sua desnecessidade ao deslinde da causa. Preliminar rejeitada;

2.Na
Ação Monitória não é necessária a comprovação, pelo autor, da relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito. Aplicação das Súmulas 299 e 531/STJ;

3.Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLECIO NOGUEIRA GOMES DA SILVA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por TROPIKAL JEANS CONFECÇÕES LTDA-EPP, que julgou improcedente os embargos opostos à monitória, declarando constituído o título executivo judicial no valor estampado nas cártulas.

Na exordial (id 1485250) a autora alegou ser credora do valor de R$ 33.967,92 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), representados por 7 (sete) cheques no valor de R$ 4.852,56 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Citado, o requerido apresentou Embargos à Monitoria (id 1485253), aduzindo que o negócio jurídico originário do título não foi celebrado com a embargada e sim com um terceiro (F. J. FERREIRA EL ME), sendo que já houve pagamento parcial dos referidos valores cobrados, estando pendente apenas o valor de R$ 1.847,92 (um mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos opostos à monitória, declarando constituído o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8° do Código de Processo Civil, no valor estampado nas cártulas (id 1485259).

Em suas razões recursais (id 1485260), aduz a preliminar de cerceamento de defesa em razão de não ter sido dada a oportunidade de oitiva das testemunhas indicadas. No mérito, argui que quase todos os cheques não circularam, posto ter sido nominado à apelada que não os endossou, estando ainda atrelados ao negócio jurídico que os originou, sendo assim, possível a discussão sobre a causa
debendi
. Alega que os cheques acostados aos autos são oriundos de relação negocial firmada com terceira pessoa (F. J. FERREIRA EL ME), que não a apelada e que o débito com a terceira interessada restou quitado na quase totalidade conforme Carta de Anuência juntada pela Apelante.

Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada ou, no mérito, pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1485261).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizada a oitiva das testemunhas indicadas.

Não lhe assiste razão.

Na hipótese, o autor instruiu a inicial com o cheque emitido pelo apelante. Decorrido trâmite regular do processo o Juízo de primeiro grau entendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC (id 1485258).

De fato, a oitiva de testemunhas em audiência não se apresenta como necessária ou útil para o deslinde do feito. A prova documental que se encontra nos autos já se revela suficiente ao julgamento do mérito. A não oitiva de testemunhas, mormente quando tal prova em nada ajudaria no deslinde do feito, não tem o condão de acarretar cerceamento de defesa. Pelo contrário viola os princípios da Celeridade e Economia Processual.

Assim, existindo nos autos elementos de prova documental suficiente a embasar à formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas indicadas, diante de sua inutilidade ou desnecessidade para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA ORAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Do Cerceamento de Defesa. Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova oral, diante de sua inutilidade ou desnecessidade ao deslinde da questão, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

II- O autor instruiu a exordial com o cheque expedido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, o qual foi devolvido em duas oportunidades pela instituição bancária por ausência de provisão de fundos.

III- Tal documento constitui prova hábil à propositura da ação monitória, coberto de validade, vez que firmado por representante legal do Município à época dos fatos.

IV – O cheque é título de crédito e ordem de pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular, o credor da importância declarada.

(...).

VII- Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

(TJ-PA- AC 0000117-67.2009.8.14.0112, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento:27/01/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifei).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do apelante contra sentença que julgou procedente a ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 33.967,92 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), em favor do apelado.

Sobre o assunto, o art. 700 do CPC dispõe que os requisitos do procedimento monitório são:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

(...)

Entende-se como prova escrita hábil a instruir a demanda monitória qualquer documento escrito representativo de uma dívida, tratando-se de uma prova "pré-constituída" do direito alegado.

Verifico dos autos que a presente ação foi instruída com cheques (id. 1485250 – pág. 15-17), ou seja, com prova escrita que demonstra de plano a certeza e a liquidez do débito, bem como seu valor, sendo este documento hábil, por si só, a embasar o feito monitório, pois tem a favor de quem o colaciona o reconhecimento da obrigação pelo devedor.

Registra-se que a presente demanda está em consonância com o STJ, conforme Súmula nº 299:

"É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Acrescente-se que a Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) estabelece que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. Desta feita, em regra, na Ação Monitória, não é necessária a comprovação, pelo autor, da relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito.

Sobre o tema a Súmula nº 531 do STJ:

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

No caso dos autos, o apelante visa discutir a causa
debend
i, haja vista que afirma não ter realizado negócio jurídico com a apelada. Ademais, acostou aos autos, uma carta de anuência na qual F. J. FERREIRA EL ME, pessoa estranha à lide e à relação entre as partes, dando quitação aos cheques em testilha, o que não pode ser aceito.

A única forma do apelante se esquivar do pagamento da dívida era comprovar seu pagamento, do qual não se desincumbiu, até mesmo porque é justamente o fato dos cheques estarem prescritos que levaram a apelada ingressar com a ação monitória, não havendo razão para sustentar quitação de débito com pessoa estranha à lide.

Sobre a monitória em razão de cheques prescritos, colacionado julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há necessidade declinar-se e comprovar-se a causa subjacente da emissão de cheque prescrito no procedimento monitório, tendo em vista que o requisito precípuo para a propositura da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 700 do CPC).

No caso, a monitória está fundada em cheques prescritos para execução emitidos pela ré/apelante, que é justamente a prova escrita por meio da qual se pretende o pagamento da soma em dinheiro neles estampada.

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (Súmula 531).

Por isso desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do cheque, incumbindo à ré/embargante, ora apelante, demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu in casu.

A embargante/apelante limitou-se a discutir a causa de emissão dos cheques, salientando que emitiu a mando de seu sócio. Todavia, não se permite que o emitente do cheque oponha a terceiros de boa-fé exceções pessoais, devendo, portanto, adimplir o título emitido, e, caso queira, exercer eventual ação de regresso em face do portador primitivo. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, APELACAO 0801051-74.2018.8.14.0015, Rel. ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/04/2024, DJe de 25/04/2024) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LIVRE CIRCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO SUSTADO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CHEQUES QUE NÃO FORAM PAGOS AO EMITENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 308 CC. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (Súmula nº 531
).
(TJPA, APELACAO 0005445-42.2013.8.14.0013, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/05/2023, DJe de 17/06/2023) (grifei).

Feitas tais ponderações, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença apelada. Majoro os honorários advocatícios fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024